Tribunal: TJDFT
Processo: 0729476-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO. INCABÍVEL. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Embargos de Declaração.
2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto à decisão colegiada que, conheceu e não proveu o recurso interposto.
3. O embargante afirma que o item 11 do Acórdão está em discordância com os itens anteriores e da sentença, ID 21063822. A sentença preconiza: (...) excluindo a possibilidade de imputar ao Distrito Federal o adimplemento das despesas, particulares, contraídas pela parte autora antes da concessão da tutela de urgência.
4. O itens 10 e 11 do Acórdão: “O Distrito Federal/recorrido deverá arcar com as despesas da parte autora/recorrente junto ao Hospital São Francisco a contar do dia que a Central de Regulação de Leitos de UTI foi cientificada da decisão que antecipou os efeitos da tutela, qual seja, “O Sr. Oficial de Justiça certifica que intimou a Central de Regulação de Leitos de UTI, por meio eletrônico, no dia 03/08/2020, às 00h:29min” até a efetiva transferência para o leito regulado pela Central de Regulação, “Ofício da Central de Regulação de Internação Hospitalar informa que a autora foi admitida em leito regulado da UTI do Hospital São Francisco em 06/08/2020, às 18h:00min”.
5. Portanto, o Distrito Federal, NÃO arcará com as despesas ANTERIORES à concessão da tutela de urgência, nos termos da sentença proferida, ou seja, “excluindo a possibilidade de imputar ao Distrito Federal o adimplemento das despesas, particulares, contraídas pela parte autora antes da concessão da tutela de urgência."
6. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.